Tribunal: TJES
Processo: 5008390-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008390-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: CLEDSON MAURO DIAS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008390-31.2022.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDO: CLEDSON MAURO DIAS SANTOS

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DA CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
CLEDSON MAURO DIAS SANTOS
em face da
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Em breve síntese da inicial, a parte autora narra ter adquirido passagens aéreas junto à ré para o trecho Vitória x Curitiba, com ida prevista para o dia 16/01/2022, às 18h45min, chegando em Congonhas para escala, e às 21h05min seria o embarque para Curitiba (PR), com previsão de chegada para 22h. Alega que o voo inaugural, trecho Vitória x São Paulo, sofreu um atraso de 8h, ocasionando a perda da conexão para Curitiba. Afirma que houve a necessidade de reacomodação em novo voo que só partiu no dia seguinte, fato que atrasou a chegada ao destino final em aproximadamente 13 horas. Afirma que não foi oferecido durante todo tempo de espera no saguão do aeroporto qualquer assistência material como acomodação e alimentação. Aduz, ainda, que a situação teria lhe causado transtornos e prejuízo, pois a bagagem foi entregue com avarias, conforme fotografia anexadas, sendo que não conseguiu registrar a ocorrência porque não haviam funcionários trabalhando no setor naquela madrugada. Pretende a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 312,80 pelos danos materiais, e a compensação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação (ID. 4907326), a Requerida contestou o feito aduzindo que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos operacionais imprevisíveis (intenso tráfego aéreo); invocou excludente de responsabilidade civil; afirmou a inexistência de ato ilícito indenizável, bem como a inocorrência de danos morais e materiais. Por fim, requereu a improcedência de todos os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4907333), proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.)
a pagar à parte autora (
CLEDSON MAURO DIAS SANTOS
): a) o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data; b) o valor de R$ 312,80 (trezentos e doze reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A Requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4907336), alegando que o cancelamento do voo se deu em razão da intensidade do tráfego aéreo, não havendo, portanto, falha na prestação de serviços. No mais, aduz inexistência de danos materiais, ante a ausência de comprovação, bem como ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4224928), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

A Recorrente aduz que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, qual seja: intensidade do tráfego aéreo. No entanto, tal alegação não se encontra robustecida de quaisquer documentos comprobatórios, não tendo a Recorrente colacionado aos autos qualquer comprovação do fato por ela narrado. No mais, alega ainda que incorreu para diminuir o dano causado ao Recorrido, porém, não existe nos autos comprovação de conduta da Recorrente neste sentido.

Sendo assim, coaduno com o juízo de piso no que segue:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora adquiriu as passagens aéreas acima mencionadas, bem como que ocorreu atraso/cancelamento do voo, ocasionando a perda da conexão, sendo reacomodado para o dia seguinte, chegando ao destino final aproximadamente 13 horas após o horário previsto inicialmente.

Entendo, que o atraso/cancelamento do voo por problemas operacionais (intenso tráfego aéreo), não restou demonstrado nos autos. Ademais, ainda, que tivesse sido demonstrado não afastaria a obrigação de reparar os danos alegados.

A impossibilidade de embarque no horário previsto não exime a companhia aérea de empreender esforços no sentido de minimizar os danos advindos aos passageiros.

Somado a isto, há entendimento consolidado neste E. Tribunal de que as companhias aéreas respondem objetivamente pela perda de conexão em decorrência de atraso de voo. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno, tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2 - Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa, porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3 - Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4 - Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 - Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual.
Art. 405 do Código Civil
. 6 - Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da Súmula de 362 do STJ. 7 - Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; Apl 0012858-46.2014.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/05/2017; DJES 25/05/2017)

Sendo assim, verifico que, no caso em apreço, restou caracterizada a falha na prestação de serviço prestados pela Recorrida, e, portanto, resta configurada a conduta ilícita, devendo a Recorrida indenizar o Recorrente em danos morais e materiais.

Quanto aos danos materiais, igualmente acompanho o entendimento exarado em sentença, no sentido de que:

Compulsando os autos, não é possível aferir qual foi o valor pago pela parte autora nas malas danificadas e inutilizadas. Entretanto, em uma rápida pesquisa na rede mundial de computadores, verifica-se que o valor estimado pela autora mostra-se razoável. Portanto, devida a condenação da requerida ao ressarcimento do valor indicado na inicial (R$ 289,00).

Restou, ainda, comprovado nos autos que o autor despendeu valor com alimentação, considerando os documentos juntados aos autos (Id. 12828577), sendo suficiente para demonstrar o prejuízo suportado na monta de R$ 23,80 (vinte e três reais e oitenta centavos). Sendo de rigor o acolhimento do pedido condenatório.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo Recorrido, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)